Tribunal: STF
Processo: ARE 1367810
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.